Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008796-82.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), CLEVERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.540.511-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO – DOSIMETRIA – ART. 621, I DO CPP – READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE EXPLÍCITA INJUSTIÇA – PRETENSÃO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE –
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

A redução da pena aplicada em revisão criminal se mostra viável quando emerge como explícito o erro ou a injustiça na dosimetria da pena. Assim, se apresenta quando no
decisum
não se proporciona fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, mas hipótese de consideração como circunstância judicial a personalidade do agente, ante a inclinação a pratica delituosa, o que é inviável consoante Súmula 444 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Cleverson Ferreira da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos da ação penal n. 4554-51.2014.811.0051 (Código 86975), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 combinado com artigo 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Desta decisão não foi interposto recurso de apelação pelo revisionando (id. 40155489, p. 47).

O requerente alegou que o juízo singular fixou a sanção penal de maneira desproporcional, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade foram valoradas de forma equivocada.

Sustentou que a culpabilidade foi equivocadamente negativada, porquanto, na sua visão, o magistrado utilizou-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Assinalou que erroneamente
“a Magistrada concluiu que o requerente teria personalidade propensa ao crime, porém, o fez com fundamentação inidônea, pois, além de ter utilizado processos penais sem trânsito em julgado para chegar a essa conclusão, também utilizou uma condenação com trânsito em julgado (n° 18264-52.2014.811.0051 - cód. 219895) por duas vezes seguidas, ou seja, utilizou na primeira fase de dosimetria de pena e também para aumentar a pena em razão da agravante da reincidência.”

Assim, requereu a revisão da dosimetria da pena, para corrigir o equívoco quanto ao reconhecimento das duas circunstâncias judiciais valoradas como negativas (culpabilidade e personalidade) (id. 40155488).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência, da revisional (id. 40970967), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Porte Ilegal de Arma de Fogo – Art. 14, Caput, Da Lei no 10.826/2033 - Dosimetria Da Pena – Circunstâncias Judiciais - Personalidade do Agente – Argumento Inidôneo – Súmula 444 do STJ – Culpabilidade – Reprovabilidade Em Maior Grau - Roubo Praticado Anteriormente – Fuga - Porte De Arma de Fogo Municiada Para Dificultar A Ação Policial E Assegurar Sucesso Na Empreitada Criminosa - Ilegalidade Não Evidenciada – Julgado do STJ -
Parecer Pela Improcedência Do Pedido Revisional.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cleverson Ferreira da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos da ação penal n. 4554-51.2014.811.0051 (Código 86975), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 combinado com artigo 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 40155489, p. 47, transitou em julgado para o acusado Cleverson Ferreira da Silva, em 03 de agosto de 2015.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Insta inicialmente esclarecer que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

O revisionando alegou erro na dosagem de sua pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade foram valoradas de forma equivocada.

Segundo consta da denúncia, no dia 04 de dezembro de 2014, por volta de 21h15min, na Rodovia BR-070, em frente a empresa Bunge, no município de Campo Verde - MT, o revisionando e outros dois codenunciados, agindo em unidade de desígnios, portavam e transportavam arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) pistola Marca Imbel, calibre 380, n.o 16722 e 01 (um) carregador contendo 05 (cinco) munições marca flb, calibre 380.

Na sentença o magistrado ao fixar a pena do requerente consignou que:

“...

- Quanto ao Réu Cleverson Ferreira da Silva:

O art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 prevê a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

1a fase – Pena Base
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado merece reprovação adicional, posto que conscientemente e com determinação levava consigo arma de fogo, com intenção de fuga, após praticar o delito de roubo na cidade de Primavera do Leste/MT. O Acusado não registra maus
antecedentes
, porém é reincidente, anotando uma condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inc. I e II do CP, como se observa do Processo Executivo de Pena registrado sob o n° 18264-52.2014.811.0051 (cód. 219895), em trâmite na Comarca de Sinop/MT. Contudo, este fato será sopesado em seu desfavor na segunda fase da dosimetria da pena. A
conduta social
do Acusado é boa. Já a
personalidade
do Acusado é negativa, visto que o próprio possui inclinação a pratica delituosa, pois além de possuir a condenação acima declinada, com trânsito em julgado, responde às ações penais nesta Comarca e nas Comarcas de Primavera do Leste (código 139912) e Terra Nova do Norte (código 39792), havendo em ambas, condenações sem trânsito em julgado. As
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos
do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma consequência grave. No que se refere ao comportamento da Vítima, não há prejuízo ao Acusado, uma vez que o crime de porte ilegal de arma possui como vítima a própria sociedade.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não vejo aplicável qualquer atenuante.

Entretanto, há a agravante da reincidência, consoante acima apontado. Assim, diante da existência de uma agravante, aumento em 1/6, fixando a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva
:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição,
arbitro a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

CONDENO o Acusado, ainda, ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Portanto, CONDENO o Acusado Cleverson Ferreira da Silva a cumprir a pena privativa de liberdade total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime fechado, pois é reincidente, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 são desfavoráveis, conforme possibilita o §3o, do artigo 33, do Código Penal e a 40 (quarenta) dias-multa, fixados no valor mínimo.

Impossível à substituição ou a suspensão da pena dos dois Acusados, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

De acordo com a alteração trazida pela Lei no 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o Réu encontra-se custodiado desde o dia 04/12/2014 até o presente momento, resta a cumprir a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, a magistrada fixou-a em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial da culpabilidade e personalidade.

Sustenta o revisionando
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que a circunstância judicial foi sopesada sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Aliás, o c. STJ já decidiu que o simples fato de a arma de fogo
“se encontrar municiada revela maior culpabilidade do agente, tratando-se de circunstâncias que desborda do tipo penal (...)”
(HC no 287650)

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois é plenamente justificável a reprovação - em maior grau - da conduta do agente que, após o cometimento de um roubo, em situação de fuga, porta ilegalmente arma de fogo municiada para dificultar a ação policial, com o intuito, exclusivo, de assegurar o sucesso na sua empreitada criminosa.

Personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Em outras palavras, a personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime.

Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo confeccionado por especialista (psicólogo, psiquiatra, terapeuta, etc.) que aponte ser a personalidade do recorrente voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério. ”
(in, Direito Penal, 1 ed. 2a tiragem, vol. I. São Paulo: Atlas, 2004, p. 400).

Neste sentido, têm-se o julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO PRESERVADO.

PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

III - Não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)) ”

Ademais, consoante a Súmula 444, do c. Superior Tribunal de Justiça
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Neste contexto, entendo que a fundamentação utilizada pelo juiz
a quo
não é apta a desvalorar esta circunstância judicial, pois, não há nos autos elementos suficientes para realizar essa análise, merecendo ser extirpada da dosimetria.

Diante do exposto, observa-se que somente uma das circunstâncias judiciais consideradas negativamente pelo julgador para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, merece prevalecer, pois a personalidade do agente falece de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Assim, considerando que ainda prevalece a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável ao requerente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuante a ser aplicada. Entretanto, deve-se manter a agravante da reincidência. Assim, diante da existência de uma agravante, aumento em 1/6, fixando a pena provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, estabelece-se o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, diante da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Pelo exposto, julgo
parcilmente procedente
a presente revisão criminal, para readequar a pena-base aplicada na sentença condenatória para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multas, chegando a uma
pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020